Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-69.2022.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005891-69.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 24.977.100/0001-30 (RECORRENTE), CRISTIANO DA SILVA LINO - CPF: 022.579.731-35 (ADVOGADO), GILSON DE SOUZA SEICOFSKI - CPF: 055.574.541-44 (RECORRIDO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou a recorrente a revisar as faturas dos meses de julho a setembro de 2022, a serem calculadas com base na média dos últimos 12 (doze) meses e restituição em dobro dos valores pagos a maior nas faturas de julho e agosto de 2022.

2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença para reconhecer a legalidade dos débitos ou, de forma alternativa, que a revisão se dê pela média dos últimos 6 (seis) meses.

3. Pleito de alteração de período de média que configura ausência de interesse recursal, eis que a média dos últimos 6 (seis) meses é menor do que a média dos últimos 12 (doze) meses.

4. A recorrente afirma que não restou demonstrada a incompatibilidade do consumo faturado.

5. Faturas questionadas: julho/2022 (R$ 408,11); agosto/2022 (R$ 655,92); setembro (R$ 1.819,92). Faturas anteriores que demonstram a discrepância de consumo das faturas questionadas: 06/2022 (R$ 107,42), 05/2022 (R$ 167,30), 04/2022 (R$ 59,12), 03/2022 (R$ 155,92), 02/2022 (R$ 87,92).

6.
Não sendo caso de engano justificável, faz jus os recorrentes ao pleito de repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/1995.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) do proveito econômico.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023